Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-79.2019.8.26.0355
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Embargos com nítido caráter infringente – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000643-79.2019.8.26.0355/50000, da Comarca de Miracatu, em que é
embargante IZABEL APARECIDA AMANCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000643-79.2019.8.26.0355/50000 -Voto no 9776 - DCR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000643-79.2019.8.26.0355/50000
COMARCA: MIRACATU 2a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: ISABEL APARECIDA AMÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADA: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.776
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição
Embargos com nítido caráter infringente
Embargos conhecidos e rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 75/83, que negou provimento ao recurso, confirmando
integralmente a r. sentença, vez que não há diferenças salariais devidas à autora,
ora embargante, pois as diferenças salariais reclamadas pela autora foram pagas
corretamente.
Sustenta a embargante (fls. 01/07 do incidente) que o
V. Aresto apresenta-se contraditório, nos termos do art. 1.022 do NCPC, alegando,
em síntese, que há necessidade da “realização do recálculo do quinquênio e sexta
parte, sobre a integralidade dos vencimentos, excluindo-se somente as verbas eventuais, e
que o recálculo seja feito na remuneração dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao
ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente e com a incidência de juros moratórios.”,
para sanar a contradição apontada.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
de
declaração
são
tempestivos, (fls. 84 dos autos principais e 2 destes autos), sendo desnecessário o
recolhimento de preparo (art. 1.023 do CPC/15).
A matéria constante do presente recurso de embargos
de declaração foi suficientemente abordada e esclarecida pelo julgado ora atacado,
o qual, à evidência, não gera qualquer contradição, omissão ou obscuridade, não
se fazendo necessários melhores esclarecimentos a respeito dos fundamentos que
ensejaram o desprovimento do recurso pela Turma Julgadora, além daqueles
constantes às fls. 75/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000643-79.2019.8.26.0355/50000 -Voto no 9776 - DCR
3
Consigne-se
que
o
órgão
colegiado
analisou
detidamente as informações, argumentos e provas coligidas nos autos, fato que
pode ser aferido no decorrer do acórdão, devendo aquilo que a embargante
entendeu por contraditório, ser analisado em conjunto com os fundamentos aqui
transcritos (fls. 75/83):
“Somando-se essas verbas Salário Base (código 001001), a
Gratificação Judiciária (código 004900) e a Gratificação de
Desempenho de Atividades Cartorárias Inc. (código 004924)
dessume-se que as verbas de caráter permanente recebidas
pela autora no mês de abril de 2015 perfazem a quantia de
R$ 3.318,14 (R$ 1.311,18 + R$ 1.293,25 + R$ 713,71 = R$
3.318,14 três mil trezentos e dezoito reais e quatorze
centavos), de modo que o valor de cada quinquênio deve
ser de aproximadamente R$ R$ 165,91 (cento e sessenta e
cinco reais e noventa e um centavos 5% sobre o valor das
verbas de caráter permanente percerbidas pela autora) e o
total recebido a titulo de quinquênio pela autora de
aproximadamente R$ 829,53 (oitocentos e vinte e nove reais
e cinquenta e três centavos valor equivalente a 5 (cinco)
quinquênios). A quantia recebida a título de quinquênio pela
autora naquele mês foi de R$ 829,55(oitocentos e vinte e
nove reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, a autora
recebeu o valor correto.
Em relação à sexta parte, verifica-se que o valor percebido
pela autora no mês de abril de 2015 foi de R$ 691,27
(seiscentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos),
valor correto, vez que o valor percebido a título de verbas de
caráter permanente no mês foi de 4147,67 R$ 1.311,18 + R$
1.293,25 + R$ 713,71 + R$ 323,31 + R$ 506,22 = R$
4.147,67 quatro mil cento e quarenta e sete reais e sessenta
e sete centavos Salário Base (código 001001), Gratificação
Judiciária (código 004900), Gratificação de Desempenho de
Atividades Cartorárias Inc. (código 004924), Adicional
Tempo de Serviço (código 009001), adicional sem Grat.
Repr. Incorp. e/ou Judici. (código 009803) e quinquênio
(códigos 009001 e 009803), que dividido por 6 (seis) dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000643-79.2019.8.26.0355/50000 -Voto no 9776 - DCR
4
exatamente R$ 691,27 (seiscentos e noventa e um reais e
vinte e sete centavos), ou seja, os adicionais de tempo de
serviço foram calculados corretamente no mês de abril de
2015 e nos demais meses, conforme se depreende dos
holerites de fls. 16/18.
Em última análise, o que a embargante pretende é o
reexame e a reforma da decisão, o que demonstra nítido caráter infringente,
devendo, se for o caso, manejar recurso adequado para reexame das questões
suscitadas nos declaratórios.
Não é demais relembrar que “a função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in
iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. FRANCIULLI NETO).
Além disso, mostra-se “desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez
que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não
acarreta afronta ao art. 535 do CPC, quando manejados com esse propósito” (STJ, REsp n.
663.578/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Em arremate, saliente-se que “Os embargos de
declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento
imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os
pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição, ou ainda, erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real
intento é a obtenção de efeitos infringentes” (STJ, EDecl no AgrReg no Agr.Reg no Resp
n. 389.015/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).
Dessa forma, a reapreciação pretendida não está
compreendida nas hipóteses autorizadoras do oferecimento de embargos de
declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, nada havendo, pois, que
aclarar no acórdão embargado, devendo a embargante repita-se exercer o
inconformismo contra seus termos pelas vias adequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000643-79.2019.8.26.0355/50000 -Voto no 9776 - DCR
5
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator